Tribunal: TJES
Processo: 5035197-20.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar; Planos de saúde; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035197-20.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: KATIA LAURET DOS SANTOS CALMON

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. NEUROESTIMULAÇÃO MEDULAR. CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS DA DUT Nº 37 DA ANS. PROCEDIMENTO ESSENCIAL E URGENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Unimed Vitória contra sentença que a condenou a autorizar e custear integralmente procedimento cirúrgico de neuroestimulação medular (Estimulação do Gânglio da Raiz Dorsal - DRG), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, em favor da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é lícita a negativa de cobertura do procedimento com base no não preenchimento da DUT nº 37 da ANS; (ii) estabelecer se há fato superveniente que torna inexigível a obrigação imposta em sentença; e (iii) determinar se é devida a indenização por danos morais decorrentes da negativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os laudos médicos juntados aos autos atestam o preenchimento integral dos critérios cumulativos da DUT nº 37 da ANS, especialmente a dor crônica de origem neuropática, sem resposta a tratamento medicamentoso e fisioterápico contínuo por mais de seis meses, confirmando a obrigatoriedade da cobertura.

A tentativa da operadora de caracterizar como fato superveniente a atual impossibilidade momentânea da cirurgia, em razão de intercorrência clínica da paciente, não afasta a obrigação reconhecida judicialmente, pois decorre de sua própria recalcitrância no cumprimento da ordem liminar.

A negativa de cobertura para procedimento essencial e urgente em paciente oncológica, aliada à resistência deliberada ao cumprimento da decisão judicial, ultrapassa o mero aborrecimento e caracteriza dano moral indenizável.

A manutenção do bloqueio judicial de valores é necessária diante do histórico de descumprimento da operadora, representando a única garantia de efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde deve custear procedimento de neuroestimulação medular quando preenchidos os critérios da DUT nº 37 da ANS, notadamente em casos de dor neuropática crônica refratária a tratamentos conservadores.

A superveniência de condição clínica impeditiva momentânea, causada por conduta omissiva da operadora, não exonera o cumprimento da obrigação judicialmente imposta.

A recusa indevida de cobertura de procedimento essencial e urgente enseja reparação por dano moral.

O bloqueio judicial de valores é admissível para assegurar o cumprimento da obrigação de fazer em caso de descumprimento reiterado pela operadora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão autoral deduzida por Kátia Lauret dos Santos Calmon e condenou a operadora à autorização e custeio integral do procedimento cirúrgico, determinando ainda o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Em suas razões recursais, a Apelante Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico alega, em síntese: (i) a existência de fato superveniente que inviabiliza a realização do procedimento cirúrgico, uma vez que a paciente se encontra submetida a tratamento clínico que impede temporariamente a intervenção pleiteada; (ii) que a Recorrida não preencheria os requisitos da Diretriz de Utilização – DUT nº 37, previstos pela ANS, razão pela qual a negativa de cobertura não configuraria ilicitude; (iii) que não estariam caracterizadas as hipóteses de urgência e/ou emergência, afastando-se o perigo de dano irreversível à saúde da paciente; e (iv) a ausência de dano moral indenizável, por inexistência de ato abusivo ou omissivo que justificasse a condenação. Ao final, requer a reforma integral da sentença, com os seguintes pleitos sucessivos: (i) revogação da condenação ao custeio do procedimento; (ii) suspensão da obrigação até que a paciente esteja clinicamente apta à cirurgia; (iii) liberação dos valores bloqueados via SISBAJUD (R$ 664.710,78); (iv) redução ou exclusão da condenação por danos morais; e (v) efeito suspensivo à presente apelação para suspender eventual execução provisória da obrigação de fazer.

Em contrarrazões acostadas, a Recorrida Kátia Lauret dos Santos Calmon pugna pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, alegando: (i) inexistência de perda do objeto, diante da continuidade da necessidade do procedimento, comprovada por novo laudo médico datado de 07/03/2025, firmado pelo Dr. Bruno Nunes Borlott, o qual atesta que a cirurgia de implante de eletrodo medular permanece imprescindível ao tratamento da recorrida; (ii) o cumprimento integral dos critérios da DUT 37 da ANS, consistentes na dor crônica de origem neuropática, ausência de resposta aos tratamentos fisioterápico e medicamentoso, e persistência do quadro clínico, demonstrando a abusividade da negativa de cobertura; (iii) a comprovação médica de urgência diante do agravamento do estado clínico da autora, que se encontra internada por septicemia e derrame pleural, além da evolução da doença oncológica com metástases abdominais; e (iv) a correção da condenação por danos morais, sob o fundamento da jurisprudência pacífica do STJ que reconhece a reparabilidade de negativa indevida de cobertura para tratamento essencial à vida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A autora narra em sua exordial ser beneficiária de plano de saúde coletivo empresarial, e foi diagnosticada em 2021 com adenocarcinoma do colo uterino (CID: C538), e após submeter-se a múltiplos tratamentos oncológicos (quimioterapia, radioterapia e cirurgias complexas) , evoluiu com severas complicações e sequelas, notadamente um quadro de dor pélvica crônica incapacitante, de natureza neuropática e refratária aos tratamentos conservadores (fisioterapia e uso de analgésicos opioides). Diante da ineficácia das terapias anteriores e do sofrimento intenso, seu médico neurocirurgião, Dr. Bruno Nunes Borlott, prescreveu, em caráter de urgência, a realização de procedimento de
neuroestimulação mediante implante de eletrodo medular
(
Estimulação do Gânglio da Raiz Dorsal - DRG)
como única alternativa para controle sintomático. Contudo, a operadora de saúde negou a cobertura do procedimento sob o argumento de que a paciente não preenchia os requisitos da Diretriz de Utilização (DUT) nº 37 do Rol da ANS.

A matéria devolvida a esta instância revisora cinge-se a perquirir acerca da licitude da recusa de cobertura para o procedimento de neuroestimulação medular e, consequentemente, sobre a configuração do dever de indenizar os danos morais.

A Apelante, em suas razões, insiste na tese de que agiu no exercício regular de seu direito, ao negar a cobertura com base na ausência de preenchimento dos critérios estabelecidos na Diretriz de Utilização (DUT) nº 37 do Rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), alegando, ainda, a inexistência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, o excesso do valor arbitrado. Suscita, por fim, a ocorrência de fato superveniente que, segundo aduz, torna a obrigação determinada em tutela de urgência confirmada na sentença inexequível.

Adianto, contudo, que a pretensão recursal não merece prosperar, devendo a r. Sentença ser mantida em sua integralidade.

A relação jurídica em tela é, inequivocamente, de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme cristalizado no enunciado da
Súmula nº 608 do Superior Tribunal de Justiça
. A responsabilidade da operadora de plano de saúde é, portanto, objetiva, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

Os laudos e relatórios médicos subscritos pelo neurocirurgião que assiste a paciente, Dr. Bruno Nunes Borlott (Ids. 13533744 e 13533746), demonstram que a Apelada, portadora de dor pélvica crônica de natureza neuropática, incapacitante e refratária, decorrente de graves sequelas de tratamento oncológico, submeteu-se a todas as terapias conservadoras disponíveis — incluindo o uso contínuo de analgésicos opioides e a realização de mais de 60 sessões de fisioterapia — por período superior a 6 (seis) meses, sem obter qualquer melhora clínica.

Tal quadro fático se amolda à hipótese de cobertura obrigatória prevista na referida Diretriz de Utilização (DUT) nº 37 do Rol da ANS mencionada pela Apelada.

Primeiramente, o procedimento cirúrgico pretendido pela Apelada
é de autorização e custeio obrigatório pelas operadoras de saúde
, porquanto tal procedimento consta listado no Anexo I da RN nº 428, de 2017, e deve ser obrigatoriamente coberto por planos de segmentação hospitalar (com ou sem obstetrícia) e por planos-referência.

Contudo, os planos de saúde condicionam a cobertura de tal procedimento às Diretrizes de Utilização (DUT) nº 37, constantes do Anexo II da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, as quais estabelecem alguns critérios para a cobertura obrigatória do procedimento "
Implante
de
Eletrodos
e/ou

g
erador
p
ara Estimulação Medular".

Primeiramente, segundo as decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a Diretriz de Utilização ou DUT deve ser entendida como um elemento organizador, não podendo restringir o acesso a tratamentos essenciais,
sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências,
como na hipótese
. Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . ROL DA ANS. NATUREZA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS DE SUPERAÇÃO. CRITÉRIOS DA SEGUNDA SEÇÃO . LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. IRRETROATIVIDADE. CARÁTER INOVADOR. TRATAMENTO CONTINUADO . APLICAÇÃO EX NUNC. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES). ANTINEOPLÁSICO. MEDICAMENTO OFF LABEL .
DIRETRIZES DE UTILIZAÇÃO (DUT). MERO ELEMENTO ORGANIZADOR DA PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA. EFEITO IMPEDITIVO DE TRATAMENTO ASSISTENCIAL. AFASTAMENTO
. 1.
Tratam os autos da interpretação do alcance das normas definidoras do plano-referência de assistência à saúde, também conhecido como Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, elaborado periodicamente pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sobretudo com relação às Diretrizes de Utilização (DUT) e à prescrição de medicamento off label
. 2. Quando do julgamento dos EREsps nºs 1 .886.929/SP e 1.889.704/SP, a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos determinados critérios . 3. A Lei nº 14.454/2022 promoveu alteração na Lei nº 9.656/1998 (art . 10, § 13) para estabelecer critérios que permitam a cobertura de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar. 4. Com a edição da Lei nº 14.454/2022, o Rol da ANS passou por sensíveis modificações em seu formato, suplantando a eventual oposição rol taxativo/rol exemplificativo . 5. A superveniência do novo diploma legal (Lei nº 14.454/2022) foi capaz de fornecer nova solução legislativa, antes inexistente, provocando alteração substancial do complexo normativo. Ainda que se quisesse cogitar, erroneamente, que a modificação legislativa havida foi no sentido de trazer uma "interpretação autêntica", ressalta-se que o sentido colimado não vigora desde a data do ato interpretado, mas apenas opera efeitos ex nunc, já que a nova regra modificadora ostenta caráter inovador . 6. Em âmbito cível, conforme o Princípio da Irretroatividade, a lei nova não alcança fatos passados, ou seja, aqueles anteriores à sua vigência. Seus efeitos somente podem atingir fatos presentes e futuros, salvo previsão expressa em outro sentido e observados o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. 7 . Embora a lei nova não possa, em regra, retroagir, é possível a sua aplicação imediata, ainda mais em contratos de trato sucessivo.Assim, nos tratamentos de caráter continuado, deverão ser observadas, a partir da sua vigência, as inovações trazidas pela Lei nº 14.454/2022, diante da aplicabilidade imediata da lei nova. Aplicação também do Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde, ocorridas sob a coordenação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) . 8. Mantém-se a jurisprudência da Segunda Seção do STJ, que uniformizou a interpretação da legislação da época, devendo incidir aos casos regidos pelas normas que vigoravam quando da ocorrência dos fatos, podendo a nova lei incidir, a partir de sua vigência, aos fatos daí sucedidos.
9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências
. 10. Quanto ao uso off label de medicamento, este Tribunal Superior possui o entendimento firmado de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de medicamento devidamente registrado e indicado pelo médico assistente, ainda que não siga as indicações descritas na bula ou manual registrado na ANVISA. 11. Na hipótese, seja aplicando a jurisprudência do STJ acerca da admissibilidade do uso off label de medicamento no âmbito da Saúde Suplementar, seja aplicando os parâmetros definidos para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida pela Lei nº 14 .454/2022, conforme também demonstra o Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida do tratamento da moléstia (LES) com base no antineoplásico Rituximabe. 12. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 2038333 AM 2022/0359273-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 24/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/05/2024)

Ademais, a referida norma, colacionada aos autos no Id. 13533749, dispõe em seu item 37, textualmente:
"1. Cobertura obrigatória para pacientes adultos com síndrome de dor crônica de origem neuropática quando haja relatório médico e fisioterápico
atestando ausência de melhora da dor,
ou redução inferior a 50% no escore VAS,
com tratamento medicamentoso e fisioterápico realizado continuamente por um mínimo de 6 meses
."

O exame minucioso do conjunto probatório revela que a Apelada preenche todos os requisitos cumulativos exigidos pela diretriz, a saber: (i)
Ser Paciente Adulta:
A Apelada contava com 35 anos de idade à época da solicitação, o que é incontroverso nos autos; (ii)
Apresentar Síndrome de Dor Crônica de Origem Neuropática:
O laudo médico subscrito pelo neurocirurgião assistente, Dr. Bruno Nunes Borlott, é categórico ao diagnosticar a paciente com
"Dor pélvica crônica com componente neuropático radicular, acompanhada de parestesia e choques, incapacitante, recorrente e de forte intensidade",
e
tal diagnóstico é corroborado pelo prontuário de sua internação hospitalar, que descreve a mesma condição clínica; (iii)
Comprovar a Ausência de Melhora com Tratamento Conservador Mínimo:
A norma exige a demonstração de refratariedade a tratamento medicamentoso e fisioterápico contínuo por, no mínimo, 6 meses, e o mesmo laudo médico (Id. 13533744) atesta, expressamente, que a Apelada encontrava-se
"[e]m uso de analgesia plena com opioides, gabapentinoides e duloxetina, sem alívio sintomático",
e
"Realizou mais de 60 sessões de fisioterapia nos últimos 6 meses, sem resposta ao tratamento"
.

A Apelante, em contrapartida, não logrou êxito em produzir qualquer prova técnica, como um parecer de junta médica, que pudesse desconstituir a indicação terapêutica, limitando-se a uma negativa genérica e burocrática.

No que tange à tese de
fato superveniente
, que supostamente inviabilizaria a cirurgia, a mesma beira a má-fé processual, a um, porque a Apelante busca fundamentar a inexequibilidade do julgado em uma frágil captura de tela de conversa informal via aplicativo de mensagens com uma secretária do consultório médico, cuja qualificação técnica para atestar a condição clínica da paciente é, no mínimo, duvidosa, e tal "prova" não possui qualquer densidade para se sobrepor aos laudos médicos constantes nos autos, que atestaram a urgência e a imprescindibilidade do procedimento.

A dois, a urgência do procedimento é matéria que foi judicialmente reconhecida, chancelada e se encontra preclusa. A decisão liminar que a determinou, proferida em 27/08/2024 (Id. 13533754), foi objeto de impugnação pela Apelante por meio do Agravo de Instrumento nº 5014063-09.2024.8.08.0000 distribuído perante esta colenda Câmara Cível. Contudo, o referido recurso
não foi conhecido
por esta Egrégia Corte, o que, na prática, manteve a decisão de primeira instância integralmente hígida e plenamente executável desde a sua prolação.

Inclusive, o próprio médico assistente da Apelada havia indicado a necessidade de internação, com urgência, para 22/07/2024, conforme se extrai da Guia de Solicitação de Internação (Id. 13533745). Foi por
culpa exclusiva
da Apelante, em razão de sua deliberada e reiterada recalcitrância em cumprir uma ordem judicial cuja validade foi, por via oblíqua, confirmada por este Tribunal, que a Apelada
não realizou o procedimento de inconteste urgência
.

A consequência de tal demora injustificada acabou sendo a
recidiva da doença oncológica, com o surgimento de metástases
. É esta gravíssima intercorrência clínica – para a qual a inércia da Apelante pode diretamente ter concorrido, inclusive – que impôs a
impossibilidade momentânea
da cirurgia pretendida para a dor, uma vez que a prioridade terapêutica, por razões médicas óbvias, passou a ser o tratamento quimioterápico da doença de base.

Contudo, o procedimento de neuroestimulação nunca se tornou desnecessário. Ao contrário, o laudo médico que instrui as contrarrazões é explícito ao afirmar que, tão logo finalizado o ciclo de quimioterapia, a cirurgia para colocação do eletrodo medular
será realizada
, porquanto ainda indispensável para o controle do quadro álgico da paciente (ID 13533817).

Portanto, a Apelante tenta se valer de uma trágica consequência, para a qual sua própria desídia pode ter concorrido, inclusive, como se fosse um fato exoneratório de sua obrigação, o que é manifestamente inadmissível e beira a litigância de má-fé, o que já advirto.

Por tal motivo, os pedidos subsidiários de
suspensão da obrigação
e
liberação dos valores bloqueados
são descabidos. A obrigação de autorização e custeio, deferida liminarmente e confirmada em sentença, permanece hígida, sendo o momento da cirurgia uma decisão de alçada exclusivamente médica. Deferir tal suspensão seria criar um salvo-conduto para futuros embaraços ao cumprimento da decisão, a se esclarecer a recalcitrância da Apelante no cumprimento da ordem liminar, que exigiu múltiplas petições da parte autora (Ids. 13533757, 13533768, 13533770 e 13533798) e forçou o juízo a quo a majorar a multa e adotar outras medidas coercitivas para tentar assegurar a tutela pretendida, incluindo o bloqueio de parte de suas verbas.

Igualmente, o pedido de liberação dos valores constritos via SISBAJUD deve ser rechaçado, afinal, o bloqueio judicial foi a
ultima ratio
, medida extrema decorrente da própria recalcitrância da Apelante em cumprir a ordem liminar. Liberar tais valores seria aniquilar a única garantia de efetividade do provimento jurisdicional, premiando a desídia e impondo novo calvário à Apelada. A manutenção da constrição é, pois, essencial para assegurar o resultado útil do processo. A sua mobilização e eventual liberação para pagamento dos prestadores de serviço ocorrerá somente quando a Apelada estiver clinicamente apta a proceder à neuroestimulação.

Por fim, quanto ao
dano moral
, a sua configuração é inquestionável, haja vista que a recusa indevida de cobertura para procedimento que era de urgência, destinado a mitigar dor crônica severa e incapacitante em paciente oncológica, ultrapassa em muito a esfera do mero aborrecimento cotidiano. A conduta da Apelante submeteu a Apelada a um estado de angústia, aflição e desamparo em um momento de extrema vulnerabilidade, restando caracterizado o dano moral. O valor de
R$
6
.000,00 (
seis
mil reais)
, arbitrado pelo juízo de primeiro grau, revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para o patamar de 17% (dezessete por cento) sobre o valor do proveito econômico da parte autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da Relatoria.